Tribunal: STF
Processo: Rcl 40608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal da Comarca de Araraquara/SP, no Processo nº 1000065-03.2019.8.26.0037, que teria ofendido o que decidido quando do julgamento dos Tema 163 e 448 da sistemática da repercussão geral.
    Relata-se que, na origem, fora ajuizada ação declaratória de não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade que, por ser verba de natureza indenizatória, não poderia compor a base de cálculo para a dedução legal. O pedido inicial foi julgado improcedente e desprovido o recurso inominado interposto. 
    Seguiu-se a interposição de recursos extraordinário e de agravo, sendo o processo remetido a esta Corte. Por decisão do Ministro Presidente, determinou-se a devolução do processo ao Colégio Recursal de Araraquara, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    A Presidência do Colégio Recursal de Araraquara entendeu que a decisão recorrida estava de acordo com o entendimento fixado pelo STF nos temas 163, 339 e 660, inadmitindo, assim, o extraordinário e desprovendo o agravo interno que se seguiu.
    A parte reclamante insiste que o presente caso “harmoniza-se com perfeição ao quanto decidido no RE 593068, Tema 163 e no RE 642682, Tema 448 do STF” (eDOC 1, p. 4).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo ou do ato impugnado e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
    Em 6.7.2020, indeferi a medida liminar (eDOC 9).
    Foram prestadas informações pela autoridade reclamada, das quais destaco o seguinte trecho (eDOC 13, p. 2/3):
    “... a C. Turma Recursal, por votação unânime, negou provimento ao recurso manejado, assentando-se a inexistência de ofensa ao Tema 163 da Suprema Corte, tendo em vista que, na espécie, há distinção em relação ao tema mencionado, pois o adicional de insalubridade percebido pelo reclamante integra a base de cálculo de seus proventos de aposentadoria, mostrando-se, assim, devida a incidência da contribuição previdenciária.
    Por fim, informo que o Tema 448 do STF não foi objeto de deliberação em nenhuma das fase de julgamento, valendo notar que o reclamante não é Policial Militar ativo ou inativo, mas sim Agente de Segurança Penitenciário.” (Grifos nossos)
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária, em síntese, que a leitura do acórdão paradigma do Tema 448 revela que, em momento algum o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo, ficando claro que o que a Corte decidiu foi que “não é possível a extensão do adicional de insalubridade aos policiais inativos que se aposentaram antes da sua instituição ou que não trabalharam em condições insalubres”, restando evidente que “não pode prevalecer o argumento no sentido que a Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo teve sua inconstitucionalidade declarada na ocasião do juglamento do Tema 448 da repercussão geral” (eDOC 14, p. 9/10).
    Sustenta, ainda, no que tange ao Tema 163, que deve-se atentar para o sentido da tese, e não apenas para a sua literalidade, uma vez que “o fato do adicional de insalubridade ter figurado entre os exemplos citados na tese não significa que em hipótese alguma ele possa integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária” e que “a premissa firmada no acórdão impugnado é no sentido que o adicional de insalubridade é verba que se incorpora aos proventos de aposentadoria” (eDOC 14, p. 11/12).
    Por fim, aduz que o reclamante não logrou demonstrar a aderência estrita ao paradigmas eleitos, tampouco a existência de erro ou teratologia no ato reclamado (eDOC 14, p. 22).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante parecer assim ementado (eDOC 19, p. 1):
    “Reclamação. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de exclusão da incidência dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade. Verba que, no Estado de São Paulo, é incorporada a` remuneração do servidor para fins de aposentadoria, por força do art. 6º da Lei Complementar estadual 432/1985. Possibilidade do desconto previdenciário. Harmonia do acórdão reclamado com a tese firmada no Tema 163 RG. O Tema 448 RG tratou especificamente de policiais militares inativos e pensionistas. Ausência de aderência estrita. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação.”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    É certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Por sua vez, o julgamento proferido no RE nº 642682 RG, Relator Min. Presidente, DJe de 06.09.2011, Tema 448 da sistemática da repercussão geral, restou assim ementado:
    “Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”
    Ocorre, entretanto, que, diversamente do alegado pela parte reclamante, a hipótese dos autos trata de verba considerada, à luz da Lei Complementar estadual 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, como integrante dos proventos de aposentadoria. Confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 4, p. 93):
    “4. O autor é agente penitenciário classe II e recebe adicional de insalubridade, que integra seus vencimentos (fls. 13). 
    Nesse caso, porque incorporado no momento da aposentadoria, mostra-se cabível a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, por força do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85, dispondo: 
    "Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional." (Grifos nossos)
    Ao julgar a Rcl 40908 AgR, cujo objeto guarda semelhança com a presente reclamação, o Ministro Dias Toffoli, perante o Plenário, assim consignou:
    “Conforme assentei monocraticamente, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada pelo STF em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 642.682/SP, no qual se discutiu a extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo aos servidores que se aposentaram antes da instituição do benefício ou que não serviram em condições insalubres, bem como a seus pensionistas.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem paga a Dilson Sudário da Silva, por entender se tratar de parcela passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, que assim dispõe:
    (...)
    A meu ver, o reclamante faz uso da presente ação constitucional com fundamento nos Temas nº 163 e nº 448 de repercussão geral a fim de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o disposto no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, fim ao qual não se presta a reclamatória.
    (...)
    A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional”
    Acolhendo a manifestação do Relator, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos da seguinte ementa:
    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 40908 AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 15.9.2020)
    In casu, verifica-se que a decisão reclamada, ao negar provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que o adicional de insalubridade recebido pelo autor integra os seus vencimentos e que, nos termos da Lei Complementar estadual 432/1985, o acompanhará por ocasião de sua aposentadoria em momento algum vulnerou o que decido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante é Agente de Segurança Penitenciária, ao passo que a discussão versada no bojo do processo paradigma do Tema 448 restringiu-se à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionais.
    Logo, constata-se, além do óbice já apontado, a ausência de aderência estrita ao paradigma de repercussão geral, uma vez que o reclamante pertence a quadro diverso, situação não discutida no leading case do Tema 448. Nesse sentido:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores. 2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41332 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente